Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-30.2012.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000405-30.2012.8.11.0100
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (JUIZO RECORRENTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (RECORRIDO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O artigo 2o da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.

O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3o).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação Popular proposta por
Antônio Romualdo Neto
em face do
Município de Brasnorte
(MT)
, seguindo o parecer do Ministério Público, reconheceu a inépcia da inicial e, consequentemente, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito.

Denota-se que o Requerente propôs a Ação Popular ao tomar conhecimento que o cemitério municipal estaria funcionando de forma irregular, sem licenciamento ambiental ou alvará de localização e funcionamento, provocando a poluição do lençol freático e colocando em risco a saúde da população.

Após suas exposições legais e seus motivos, o Requerente formulou seus pedidos, buscando determinar ao Município que providencie a correção das supostas irregularidades, bem como almeja condenação em danos morais e materiais.

Por sua vez, o Ministério Público em seu parecer de Id. 3050256 relata não ser esta a via correta para estes requerimentos, os quais deveriam se dar por meio de Ação Civil Pública.

Seguindo o entendimento do Ministério Público, o juízo
a quo
reconheceu a inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020